Tribunal: TJDFT
Processo: 0748230-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0748230-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS LOJISTAS PIONEIROS DE BRASILIA - ALPB IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF D E C I S Ã O Recebo a emenda. Cuida-se de mandado de segurança coletivo, com pedido de liminar, impetrado por ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA - AURB, antiga ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS PIONEIROS DE BRASÍLIA – ALPB, contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL - SEMOB, consistente em designar audiência pública para o dia 10/11/2020, às 10h, para apresentação dos estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica, e respectivas minutas de Edital e Contrato que subsidiarão futura licitação para contratação de parceria público-privada, visando a concessão da gestão do Complexo da Rodoviária do Plano Piloto. Em suma, sustenta o cabimento do mandado de segurança coletivo, nos termos do art. 5o, LXX, da Constituição Federal, bem como a impetração de natureza preventiva, com base no art. 1o da Lei n. 12.016/2009, defendendo, ainda, sua legitimidade de representação. Discorre sobre a natureza do direito que visa proteger, amparando-se no art. 81, parágrafo único, do CDC, pois a associação representa uma coletividade de indivíduos que suportarão os efeitos do ato a ser praticado pela autoridade coatora, afinal, a concessão da exploração da Estação Rodoviária de Brasília, através de parceria público-privada afetará os mais de 200 (duzentos) permissionários que lá exploram formalmente suas atividades comerciais. Alega que o estudo realizado não reflete a realidade do local, uma vez que somente 74 (setenta e quatro) lojistas foram entrevistados, sendo que existem no local mais de 200 (duzentos) lojistas, a evidenciar a necessidade de adiamento da audiência pública presencial para que os lojistas e a sociedade civil sejam efetivamente ouvidos. Assevera que a designação do ato para amanhã contraria o princípio da publicidade, da participação e da transparência, uma vez que a situação de pandemia causada pelo COVID-19 impede a plena participação da sociedade civil e permissionários, enfatizando que até 31/12/2020 o DF está em estado de calamidade, conforme Decreto Legislativo n. 2.284/2020, destacando, ainda, o Decreto n. 41.348 de 15/10/2020, que prevê o retorno gradual das atividades presenciais nos órgãos públicos distritais. Considera criminoso o ato da SEMOB em incitar a aglomeração de inúmeras pessoas para tratar de tema tão relevante para o DF e entorno, estimando em 700 (setecentos) mil passageiros por dia em trânsito na Rodoviária do Plano Piloto. Aduz que a disponibilização da filmagem ao vivo pelo youtube não se mostra suficiente a possibilitar a real participação e engajamento da população do Distrito Federal, em especial os lojistas, ressaltando que a efetiva participação é direito constitucional e que será obstado pelo medo do contágio do coronavírus. Menciona que a forma eficaz de prevenção de contágio consiste na adoção de isolamento, quarentena e redução de circulação e aglomeração de pessoas, a fim de evitar a sobrecarga dos serviços de saúde e, consequentemente, o colapso do sistema, o que gerará número elevado de mortes não só das pessoas de grupo de risco. Enfatiza que a observância aos preceitos constitucionais invocados deve se dar de modo efetivo, e não meramente formal, tornando evidente o direito líquido e certo da impetrante pois a audiência realizada de modo presencial afastará o controle da sociedade civil e dos lojistas da rodoviária. Entende, assim, que é imperiosa a concessão da segurança a fim de determinar a suspensão da audiência pública marcada para o dia 10/11/2020, às 10h, no Auditório do DER/DF, a ser realizada de modo presencial, sob pena de que a Autora e seus associados não possam ser ouvidos e não possam usufruir do seu direito constitucional de participação, influência e controle sobre os atos públicos a serem realizados. Considera, ainda, que o impetrado deve ser obstado de realizar audiências públicas enquanto perdurar a ordem de calamidade pública no Distrito Federal. Ao final, requer seja concedida liminar para suspender a realização do ato e, no mérito, a concessão da segurança para que seja determinada a suspensão das audiências públicas enquanto perdurar a calamidade pública no Distrito Federal. É o relatório. DECIDO. Notadamente, o mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. A disciplina contida no art. 7o da referida norma prevê a possibilidade de suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado por meio de liminar diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. No caso, a controvérsia reside na possível prática, por parte da autoridade impetrada, de suposto ato ilegal na designação de audiência pública, em plena pandemia, para tratar do estudo que servirá de base para o futuro edital de licitação para gerir o complexo da Rodoviária do Plano Piloto. A impetrante alega ofensa ao seu direito líquido e certo de participação no referido ato, apontando ainda ofensa aos princípios da publicidade e da transparência. Nesse juízo estreito de delibação, infere-se de forma clara o risco da demora, eis que o ato está previsto para se realizar amanhã, em 10/11/2020, às 10h, no auditório do DER/DF; contudo, referido pressuposto não se faz acompanhar da relevância da fundamentação. Com efeito, a atividade administrativa do Estado subordina-se a princípios específicos, definidos no art. 37, caput, da Constituição Federal, que são: a legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. O princípio da publicidade, tido por violado pela impetrante, exige que os atos estatais sejam levados ao conhecimento de todos, ressalvadas as hipóteses de sigilo, desempenhando, de acordo com a doutrina de JUSTEN FILHO (2018), duas funções complementares: assegurar a todos o poder de obter informações relativamente às ações e omissões praticadas por agentes estatais e mesmo não estatais, quando na gestão de recursos públicos, como, também, a garantia do conhecimento por quaisquer terceiros é um fator de desincentivo à prática de atos reprováveis, eis que eleva a possibilidade de que as práticas reprováveis sejam reveladas (in Curso de Direito Administrativo, 5.ed. e-book, São Paulo, 2018). A seu turno, o princípio da transparência, normatizado pelo art. 6o da Lei n. 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informação), exige do poder público a gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação. Nesse cenário, a publicidade do ato administrativo há de ser promovida da forma mais ampla e possível por meio de informação que possa ser efetivamente apreendida, em linguagem adequada ao pleno entendimento de seu receptor. Na hipótese, a impetrante não esclarece em que medida esses direitos estão lhe sendo suprimidos, sendo certo que houve ampla divulgação da realização do ato, conforme Aviso de Consulta e Audiência Públicas, publicado no DODF de 23/10/2020, reportagens em jornais de grande circulação da cidade, além das informações claras constantes do sítio eletrônico da Secretaria (http://semob.df.gov.br/audiencias-publicas/) A transparência do ato, igualmente, se evidencia pela possibilidade de presença física na audiência, por ordem de chegada e limitação de vagas, observando-se as regras de controle higiênico e sanitário, com uso obrigatório de máscara de proteção facial, distanciamento seguro entre os assentos e medição de temperatura na entrada; além da transmissão ao vivo pelo canal da SEMOB/DF no Youtube. Nesses mesmos moldes pode se dar a participação dos substituídos da impetrante, que podem entregar pessoalmente suas contribuições e sugestões durante a audiência, ou enviar por correios, e-mail ou WhatsApp e, ainda, on-line, por meio do referido canal do Youtube da secretaria. Notoriamente, a pandemia do COVID-19 impôs alteração nas rotinas de trabalho e na vida em sociedade, além de instaurar o medo do desconhecido, mas a incerteza temporal de seus efeitos impõe a necessidade de se reestruturar e readaptar a vida de um modo geral, no que se inclui a continuidade do serviço público e sua prestação de forma eficiente e qualitativa. É nesse viés que as audiências públicas que, ordinariamente tendem à aglomeração de pessoas, passaram a contar com a ajuda da tecnologia, possibilitando uma participação ainda mais ampla da população, sem a perda da publicidade e da transparência, com ampliação do prazo para envio das manifestações para muito além do dia de sua realização. Desse modo, não vislumbro a presença de argumento minimamente razoável a ensejar a suspensão do ato. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Notifique-se o órgão de representação jurídico. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2020 20:48:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator